Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Processo : 0708522-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a alteração de índices de correção monetária para que fosse aplicado o IPCA-E no período posterior a 30.06.2009. Os agravantes alegam que foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009, por ser esse o índice vigente à época do ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduzem que, entre a data da propositura da ação e a data da homologação dos cálculos, sobrevieram fatos novos, relacionados com os índices de correção monetária, que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e deveriam ter sido considerados pelo juízo de origem. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”[2]. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Ressaltam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta ao disposto no art. 927, III, do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.6.2009 em substituição à TR e, ao final, a reforma da resp. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar dos agravantes a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem determinou expedição dos precatórios após preclusão da decisão, inexistindo, portanto, razão para não aguardar o julgamento pelo colegiado, que é a regra nesta instância. De todo modo, ainda que o agravado venha a efetuar o pagamento dos precatórios em valor a menor, na eventualidade de o presente agravo ser provido, eventuais valores remanescentes poderão ser cobrados pelas vias adequadas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84731719 dos autos na origem (processo n. 0708531-47.2019.8.07.0018). [2] Id. 24285110 – p. 7.